Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007219-69.2020
AGRAVANTES: ANTONIO MOACIR BETTIO E OUTRO(S).
AGRAVADOS: ROBERTO ROVARIS E OUTRO(S).
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO MOACIR BETTIO E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 880-05.2004.811.0055 e Cód. 25006, movido por ROBERTO ROVARIS E OUTRO(S), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a existência de erro no cálculo da parte exequente, devendo os juros de mora incidir a partir de 31.08.2017, e não 30.8.2017, ficando rejeitada a alegação de excesso de execução quanto a este fato, pois a incidência de um da a mais de juros não resultou em excesso de execução; reconhecer o excesso de execução em razão da ausência de individualização dos honorários sucumbenciais, sendo constatado excesso de R$11.532,53 em relação a cada um dos executados; rejeitar a alegação de ilegitimidade dos executados Antonio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio no cumprimento de sentença, em relação ao pedido de reintegração de posse; indeferir o pedido de utilização do laudo pericial apresentado às fls. 1.119/1.157 como prova emprestada; indeferir, por agora, o pedido para que a reintegração de posse seja acompanhada por agrimensor, devendo o oficial de justiça se ater exatamente à área descrita no memorial descritivo de fls. 43 e matrícula de fls. 39, tal como o comando decisório que transitou em julgado e, por fim; condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões, os agravantes asseguram que a confirmação que o imóvel em litígio, e que devem reintegrar aos agravados, não está dentro da área adquirida por si nem em sua posse, somente foi confirmada após o trânsito em julgado da ação, portanto, equivocada a decisão que não reconheceu a ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença.
Defendem que o imóvel sobre o qual se pleiteia a posse nesse momento, não se encontra dentro dos limites do imóvel de posse dos executados/recorrentes, conforme comprova a perícia técnica realizada em processo diverso, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, o qual se faz prova emprestada.
Alegam que a decisão agravada, ao negar a existência de fato novo, deixou de apreciar a prova nova e negou direito líquido e certo dos agravantes, que e a juntada de prova nova em cumprimento de sentença, violando, portanto, os arts. 435, 493 e 525 do CPC.
Asseveram a falta dos requisitos autorizadores da reintegração e a sua impossibilidade, pois a verdadeira localização do imóvel sub judice não está localizado onde os agravados informaram na inicial.
Afirmam que a sentença é nula em relação à reintegração de posse, vez que sequer a posse alegada pelos exequentes foi objeto da análise pelo julgador.
Deste modo, pugnam, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja julgado procedente a impugnação ao cumprimento de sentença para i) declarar a ilegitimidade dos executados para reintegrar os exequentes no imóvel matriculado sob no 6624; ii) julgar procedente o pleito de utilização de prova emprestada e declarar a impossibilidade de reintegrar os agravados; iii) julgar extinto o cumprimento de sentença por impossibilidade de cumprimento; iv) declarar a improcedência do cumprimento de sentença por inexistência de posse comprovada nos autos; v) a inversão do ^nus sucumbencial.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, para concessão do efeito suspensivo.
In casu, numa análise perfunctória quanto à suspensão do decisum, não restou evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelos recorrentes.
Deste modo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator